Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709065-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: RÔMULO SULZ GONSALVES JÚNIOR DESPACHO JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados, bem como aduz que houve o prequestionamento da matéria. Assevera estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do TJPR. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido do agravante para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ronaldo Mendes de Oliveira Castro Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 16.366. Não conheço do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020